Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-03.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso II, e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.
2. A denúncia narra que o recorrente agrediu fisicamente sua irmã, causando-lhe lesões corporais, no contexto de violência doméstica e familiar.
3. A Defesa requer a absolvição por legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo simples de lesão corporal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante agiu em legítima defesa, o que justificaria a sua absolvição; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o tipo simples de lesão corporal, previsto no caput do artigo 129, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por documentos oficiais, laudo pericial, fotografias, termos de declaração e depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. A versão apresentada pela vítima é coerente, firme e corroborada por informantes presenciais, familiares do recorrente, que confirmaram a agressão física.
7. A alegação de legítima defesa em favor do réu não encontra respaldo nos autos, pois a reação da vítima se deu após tentativa de agressão contra terceiro.
8. A conduta do recorrente se enquadra no § 13, do artigo 129, do Código Penal, por ter sido praticada contra mulher, no contexto de violência doméstica e familiar, conforme o artigo 121-A, § 1o, do Código Penal, e artigos 5o, inciso II, e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.
9. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com pena-base no mínimo legal, ausência de agravantes ou atenuantes, e inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 25; 33, § 2o, alínea “c”; 44, I; 77; 121-A, § 1o e 129, § 13, todos do Código Penal; artigos 5o, I e II, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588; AREsp n. 2.457.045/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26/11/2024; AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 4/3/2024; TJDFT, Acórdão 2061524, 0701084-70.2021.8.07.0007, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29/10/2025; Acórdão 2061496, 0790205-77.2024.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/10/2025.